Tribunal: STF
Processo: HC 254013
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Desclassificação. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José do Espírito Santo Neves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 978.200/SP (evento 8).



    O Paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/200 (eventos 5 e 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a desclassificação do crime de tráfico para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. Defende a aplicação do entendimento consolidado por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema n. 506 da Repercussão Geral, ao argumento de que “a quantidade de 25,9 gramas de maconha encontrada com José se enquadra no limite estabelecido para caracterização de uso pessoal.” Requer, em medida liminar e no mérito, a desclassificação da conduta do paciente para o delito de posse de entorpecentes para uso pessoal. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 8):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, utilizado como substitutivo de revisão criminal. 



    2. A defesa alegou ausência de elementos caracterizadores do delito de tráfico de drogas e requereu a desclassificação da conduta para uso pessoal, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema n. 506 da repercussão geral.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso especial ou revisão criminal, em caso de condenação por tráfico de drogas, quando a defesa alega ausência de elementos caracterizadores do delito.



    III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do seu objeto. 



    5. A tese apresentada pela defesa não foi sequer apreciada pela Corte de origem, sendo necessário o prévio ajuizamento de revisão criminal para discussão da controvérsia.



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso especial ou revisão criminal. 2. A análise de teses não apreciadas pela Corte de origem deve ser precedida de revisão criminal."



    A matéria trazida nestes autos - desclassificação do delito de tráfico para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 - não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que (evento 8):



    “(...)



    O agravo regimental não prospera. 



    Como consignei na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    (...)



    Frisei não desconhecer a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    No entanto, concluí não ser esse o caso do presente writ, visto que a tese aqui trazida pela defesa não foi sequer apreciada pela Corte de origem, a quem compete a revisão de seus julgados nos termos do que dispõe o art. 621 do Código de Processo Penal, reforçando-se que a esta Corte Superior compete apenas a revisão de seus próprios julgados.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Casa, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente